Tribunal: TJMT
Processo: 1021602-21.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021602-21.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FRANCIELI BURATTI - CPF: 049.387.619-71 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO – PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – CABIMENTO – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO –

RECURSO PROVIDO.

1. Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e Registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

2. Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pela autora, a título de registro, devem ser devolvidos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor em erro, enseja o dever de indenizar por danos morais, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

5. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCIELI BURATI,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa
ajuizada em desfavor de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇOES SPE LTDA,
para condenar a requerida a ressarcir o valor de R$ 5.942,07 (cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e sete centavos), efetivamente pagos pela parte autora a título de “Registro Cartorário”, a ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com base no art. 85, § 2º, do CPC, contudo, com relação à autora fica com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Alega a recorrente que a empresa requerida realizou a divulgação em massa em diferentes meios de comunicações a respeito da gratuidade do ITBI e registro, com um único fim de facilitar e realizar a venda de seus imóveis para os consumidores, contudo, a apelada não cumpriu sua obrigação, ensejando à parte apelante o pagamento de ITBI e registro para que pudesse ter a escritura de seu imóvel em seu nome.

Aduz que a requerida agiu maliciosamente em enganar a parte autora, infringindo várias normas do CDC.

Sustenta que diante da má-fé da requerida, esta deve restituir os valores pagos pela parte autora na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Narra que o fato ocorrido teve o condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, frustração, angústia e ansiedade, a ensejar o dano moral.

Relata que a indisponibilidade financeira do valor pago (R$ 5.942,07) a título de registro do imóvel, comprometeu o orçamento familiar e o seu sustento e de sua família, bem como gerou inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua sociedade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para que a requerida seja condenada em danos materiais em dobro, e em danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

FRANCIELI BURATTI
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa
em desfavor de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA,
alegando, em suma, que adquiriu uma unidade habitacional no empreendimento denominado “Chapada das Borboletas”, e que todas as publicidades da requerida informavam que o ITBI e Registro do Cartório eram grátis, contudo, posteriormente foi cobrada em R$ 5.942,07.

Discorreu sobre os danos morais e os danos materiais em dobro, diante da má-fé da parte requerida.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação da requerida a devolução do valor pago em dobro, na quantia de R$ 11.884,14 a título de ITBI e Registro do Cartório; a indenizar a autora os danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00, além do pagamento das verbas de sucumbência.

Citada, a requerida ofertou a contestação no ID nº 246518290, levantando preliminar de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir. No mérito, defendeu que não há prova de que o empreendimento possuía registro e ITBI grátis à época da compra da unidade. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 246518291.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID nº 246518294), enquanto a requerida postulou pela prova oral (ID nº 246518295).

A i. magistrada Dra. Sinii Savana Saboia Ribeiro julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

No caso dos autos, restou incontroverso que as partes firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda em 05/09/2019, para a aquisição de um imóvel situado no Residencial CHAPADA DAS BORBOLETAS, unidade imobiliária nº 103, Bloco 18, localizado na Rua Maria A da Silva, 438, Bairro Ribeirão do Lipa, Cuiabá/MT, pelo preço total de R$ 167.342,85 (cento e sessenta e sete mil trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), conforme ID nº 246518275.

Com efeito, como bem pontuado pela magistrada sentenciante, pelos documentos juntados no ID nº 246518271, a parte requerida, por meio de faixas, folder, anúncios na internet e na própria faixada da empresa, indica como benefício da aquisição de seus imóveis a isenção do pagamento do ITBI e Registro do imóvel.

Ora, a teor do que dispõem os artigos 6º e 30 do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre determinado produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, dentre outros.

A propósito:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...];

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Ainda, importa registar o que dispõem os artigos 36 e 37 do Diploma normativo acima destacado:

“Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.”

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Nesse contexto, extrai-se que, não bastasse o fato de que toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, tem-se que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

Logo, havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e Registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida a prática abusiva, com o dever da requerida em ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

No caso, a parte autora, ora apelante comprovou a realização do pagamento no valor de R$ 5.942,07 (cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e sete centavos) a título de Registro do imóvel, conforme ID nº 246518270, apesar da publicidade enganosa praticada pela requerida para captar clientes.

Assim, em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pela autora, ora apelante, a título de registro, devem ser devolvidos em
dobro
à autora, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO - PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE -
CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, CDC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor determina que, não bastasse o fato de que toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, tem-se que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

2. Logo, havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

3. Com efeito, a simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

4. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, estando o valor fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ele ser mantido.

5.
Ademais, em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pelo autor/apelado, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1007306-53.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) destaquei

Ademais, a simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA POR OFERTAR IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA
– [...]. - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 2.
A situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento, por isso, inafastável o reconhecimento das frustrações e transtornos vivenciados, o que enseja o dever de sua reparação
. 3. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, elementos esses verificados na espécie. 4. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
(N.U 1007291-84.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020). destaquei

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

Desse modo, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos, reputo razoável e proporcional a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo IPCA (art. 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) a partir desta data, e acrescido de juros pela taxa SELIC (art. 406 do Código Civil, com relação dada pela Lei nº 14.905/2024), a partir da citação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença a fim de:

- condenar a requerida a ressarcir a parte autora em dobro o valor efetivamente pago a título de Registro Cartório, a ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir do desembolso, acrescido de juros de 1º ao mês, a partir da citação;

- condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC/IBGE (art. 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) a partir desta data, e acrescido de juros pela taxa SELIC (art. 406 do Código Civil, com relação dada pela Lei nº 14.905/2024), a partir da citação.

Diante do resultado do julgado, condeno a requerida ao pagamento da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024